Tribunal: TJSP
Processo: 1007327-49.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença que julgou procedente o pedido dos Apelados. Insurgência da Apelante. Descabimento. Documentos que instruíram a inicial compatíveis com a pretensão monitória. Provas que demonstram a veracidade das alegações dos Apelados. Apelante que não se desincumbiu do ônus probatório. Sentença confirmada. Recurso desprovido.